Tribunal: CARF
Processo: 13807.720903/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.720903/2019-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.283 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Assunto
INDEFERIMENTO DEOPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
PIZZARIA TROPICALLIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa
elaborar um Relatório Circunstanciado indicando se o recolhimento constante no DARF (e-fl. 4)
foi alocado corretamente ao débito que originou o indeferimento da opção pelo Simples Nacional
(Divergências entre GFIP e GPS, período de apuração 08/2015, no valor de R$ 67,80). Em caso
positivo, demonstrar a insuficiência do pagamento do débito mesmo após a alocação desse
recolhimento, que demonstre a regularidade do indeferimento da opção.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-48.885, de 23 de setembro
de 2019, da 4a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fl. 2) apresentada pelo contribuinte acima
identificado, em razão do indeferimento de sua opção pelo Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), referente ao ano de 2019.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13807.720903/2019-95
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720903/2019-95

O indeferimento ocorreu em virtude de o contribuinte apresentar débito com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não estava suspensa,
conforme Termo de Indeferimento (fl. 5), o que impede a opção pelo Simples Nacional,
com base na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art.17, inciso V:

Em sua defesa, o Recorrente apresentou as seguintes razões:

É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a opção da Recorrente pelo Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. PENDÊNCIAS.
Deve ser indeferida a opção no Simples Nacional quando não regularizadas as
pendências impeditivas até a data prevista para tal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 09/10/2019 (e-fls. 35) e
apresentou recurso voluntário no dia 01/11/2019 (e-fls. 37 a 40), com os fatos e fundamentos
abaixo:
O Indeferimento incorreu constando débito com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, cuja exigibilidade não esta suspensa fundamentação legal Lei Complementar n.
123, de 14/12/2006,art.17,inciso V. O impedimento de ingresso no Simples Nacional
decorreu da existências de débito previdenciário referente ao período de apuração
08/2015,Contudo a integralidade do débito somente foi quitada em 15/02/2019, fora do
prazo exigido para a regularização de débitos previdenciários, que se encerrou no dia
08/02/2019.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720903/2019-95

isto posto, FOI RECOLHIDO FORA DO PRAZO EM 15/02/2019, pelo motivo de: a
receita federal não reconheceu (não sei por qual motivo), o recolhimento efetuado em
18/01/2019,conforme anexo abaixo, e com o tempo de solicitar o enquadramento
esgotando, e fomos obrigados a efetuar um novo recolhimento para evitar a perda.
(...)
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando o indeferimento, e procedendo a manifestação de conformidade, a
empresa supra de ingressar no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O processo trata de indeferimento de opção pelo Simples Nacional em razão da
existência de débito, conforme descrito no Termo de Indeferimento à e-fl. 5.
Em breve análise, a Recorrente solicitou a inclusão no Simples Nacional aos
03/01/2019 e, em 14/02/2019, recebeu o Termo de Indeferimento apontado existência de débito
em razão de divergências entre GFIP e GPS no valor de R$ 67,80.
No recurso voluntário, a Recorrente declara que efetuou o pagamento em
fevereiro de 2019 (DARF e-fl. 04), porque a Receita Federal não teria reconhecido o
recolhimento efetuado em 18/01/2019 (DARF e-fl. 03).
Ocorre, no entanto, que, no julgamento da manifestação de inconformidade, o
julgador de piso reconhece ter a Recorrente efetuado o recolhimento do débito em questão
(DARF e-fls. 03 e 04), contudo esclarece que a integralidade do débito só foi recolhido em
15//02/2019.
Contudo, entende-se que os DARFs acostados pela Recorrente apontam, de fato,
ter a mesma recolhido o valor de R$ 67,80 em 18/01/2019 e, embora a decisão de primeira
instância faça referência a esse pagamento, declara que a integralidade do débito só veio a ser
quitado em 15/02/2019 e justifica com base nas consultas sistêmicas juntadas às e-fls. 14 a 16.
As telas sistêmicas não apontam nenhum recolhimento em 18/01/2019, nem
indicam se o DARF (e-fl. ) foi alocado corretamente ao débito.
Diante disso, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência, para que os autos retornarem à Delegacia de origem do contribuinte, a fim de que essa
possa elaborar um Relatório Circunstanciado indicando se o recolhimento constante no DARF
(e-fl. 4) foi alocado corretamente ao débito que originou o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional ( Divergências entre GFIP e GPS, período de apuração 08/2015, no valor de R$ 67,80).
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720903/2019-95

Em caso positivo, demonstrar a insuficiência do pagamento do débito mesmo após a alocação
desse recolhimento, que demonstre a regularidade do indeferimento da opção.
Após a elaboração do Relatório Circunstanciado, seja concedido vista à
Recorrente para, querendo, manifestar-se sobre o mesmo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital